Tribunal: TJBA
Processo: 8022593-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022593-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANALISIA NERES MENEZES Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que declinou da competência para processar e julgar Ação Ordinária movida contra o Estado da Bahia, determinando a remessa dos autos a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública, sob fundamento de que o valor da causa não excederia o limite legal dos Juizados. O pedido principal consiste na condenação do Estado da Bahia ao pagamento de diferenças remuneratórias com base no Piso Nacional do Magistério, em valor atribuído à causa de R$ 106.330,94. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, diante do valor atribuído à causa — superior ao teto legal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública —, compete ao Juízo da Vara da Fazenda Pública o processamento e julgamento da ação, afastando-se a remessa aos Juizados Especiais. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009 estabelece que os Juizados Especiais da Fazenda Pública somente têm competência para processar e julgar causas cujo valor não exceda sessenta salários-mínimos, à época do ajuizamento. O valor atribuído à causa de R$ 106.330,94 supera o limite legal de R$ 91.080,00 (sessenta salários-mínimos vigentes), afastando a competência dos Juizados Especiais e atraindo a competência da Vara da Fazenda Pública. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é de ordem absoluta e objetiva, não admitindo relativização por presunção ou análise do possível conteúdo econômico da pretensão, salvo impugnação específica e decisão judicial fundamentada nesse sentido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública está limitada, de forma absoluta, ao valor de até sessenta salários-mínimos, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009. O ajuizamento de ação com valor da causa superior ao teto legal afasta a competência dos Juizados Especiais, devendo a ação tramitar perante a Vara da Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Jurisprudência relevante citada: Não há citação expressa de precedentes no voto fornecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022593-95.2025.8.05.0000, oriundos da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante ANALISIA NERES MENEZES e, como Agravado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA